Tribunal: STF
Processo: HC 91253
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROVIMENTO 275 DO
   CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO. ILEGALIDADE. OFENSA AO
   PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA
   QUANTO À IMPUTAÇÃO FEITA AOS PACIENTES. OFENSA AO DEVER DE
   FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. ORDEM DENEGADA.
I - O provimento
   apontado como inconstitucional especializou vara federal já
   criada, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna
   confere aos Tribunais.
II - A remessa para vara especializada
   fundada em conexão não viola o princípio do juiz natural.
III -
   Decisão que, indeferindo liminar, não se mostra abusiva, ilegal
   ou teratológica, incidindo, na espécie, a Súmula 691 do STF.
IV
   - Writ não conhecido.